Tribunal: TJBA
Processo: 8166174-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166174-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA TORRES SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, FERNANDO MACHADO BIANCHI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, FERNANDO MACHADO BIANCHI, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNE
A
S
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Autora e por duas empresas rés (operadora de plano de saúde e administradora de benefícios) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença determinou a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, a serem realizadas preferencialmente na rede credenciada, e condenou as rés ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questões em discussão

2.
As questões discutidas nestes autos são: a) A legitimidade da administradora de benefícios para figurar no processo; b) A validade do julgamento antecipado sem a realização de perícia médica; c) A obrigatoriedade de o plano de saúde custear as cirurgias plásticas reparadoras; d) O direito da paciente de realizar o procedimento com médico particular fora da rede credenciada; e) A ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado; f) A adequação do percentual fixado para os honorários de advogado.

III. Razões de decidir

3.
A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços e atua na intermediação do contrato de plano de saúde. Pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores respondem de forma solidária por defeitos na prestação do serviço.

4. O juiz é o destinatário das provas e pode dispensar a perícia médica quando os relatórios médicos juntados ao processo forem suficientes para demonstrar a necessidade funcional das cirurgias.

5. As cirurgias para retirada de excesso de pele decorrente de perda expressiva de peso pós-bariátrica possuem caráter reparador e funcional, e não estético. A cobertura é obrigatória, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069.

6. A operadora adotou comportamento contraditório, pois autorizou os procedimentos no passado e os negou posteriormente sem mudança no quadro clínico da paciente. O parecer da junta médica da operadora foi irregular, pois não contou com a participação do médico que acompanha a paciente, conforme exige a regulação do setor.

7. O contrato de plano de saúde coletivo prevê o atendimento por meio de rede credenciada. A paciente não comprovou situação de urgência ou a falta de médicos capacitados na rede do plano para justificar a imposição do custeio de médico particular de sua livre escolha.

8. A recusa indevida de cobertura médica para tratamento essencial agrava o sofrimento e a angústia da paciente, o que gera o dever de pagar compensação por danos morais.

9. O valor de R$ 7.000,00 fixado para os danos morais e o percentual de dez por cento para os honorários de advogado são adequados e proporcionais às características do caso.

IV. Dispositivo e tese

10.
Preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa rejeitadas.
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
: 1. A administradora de benefícios responde de forma solidária com a operadora por falhas na cobertura do plano de saúde. 2. É obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. 3. O plano de saúde não é obrigado a custear honorários de médico particular escolhido pela paciente se houver profissionais capacitados na rede credenciada e não existir situação de urgência. 4. A recusa indevida de cobertura de tratamento funcional gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Código de Processo Civil, arts. 370 e 85, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1069; STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA; STJ, AgInt no REsp 1897740/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
81
6
6
1
74
-0
5
.20
24
.8.05.0001,
em que
são
,
simultaneamente, apelantes e apelados
A
NDREIA TORRES SOUZA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
DESCO SAÚDE S/A
e

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara C
ível,
do Tribun
al de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
N
EG
AR
PROVIMENTO

a
todos os
recurso
s

de apelação
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça